Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA Do AUTOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de citação, por meio de edital, da ora agravada diante da inviabilidade de localização de seu atual endereço.
2. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC).
3. Nos termos do art. 246 do CPC a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico e, subsidiariamente, por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio, b) por oficial de justiça, c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, d) por edital. Caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço em sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.
4. No caso em análise é possível observar que o Juízo singular indeferiu o requerimento para a efetivação da citação por edital, ao argumento da necessidade de diligências prévias em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo. 4.1. O autor indicou os endereços a serem diligenciados, mas não houve êxito na localização da devedora. 4.2. Assim, verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da ré, tendo sido tentada a citação por via postal e tmbém por oficial de justiça, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. 6.3. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte do autor.
5. Não é obrigatória a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obtenção do endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado como requisito para o deferimento da citação por edital.
6.. Assim, observado o exaurimento das tentativas respectivas, não há óbices para que seja promovida a citação por edital.
7. Recurso conhecido e provido.